Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO SOLENE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO. ITCMD NÃO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário processado na forma solene, indeferiu o pedido de expedição do formal de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição do formal de partilha, quando adotado o rito do inventário solene, está condicionada à prévia comprovação da extinção dos débitos tributários do espólio e do recolhimento do ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do REsp n. 1.895.486/DF, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074), a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
4. Ao contrário do que ocorre nas hipóteses de arrolamento (Tema n. 1.074), no inventário solene, é necessário tanto a quitação prévia de débitos tributários do espólio quanto o recolhimento do ITCMD, assim como anuência da Fazenda Pública, para a homologação da partilha e expedição do formal (art. 654 do CPC).
5. A apresentação de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN), decorrente da existência de parcelamento, não equivale à quitação/extinção da dívida tributária, pois se trata apenas de causa de suspensão do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.